Tribunal: TJMT
Processo: 1018899-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018899-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), RM QUATRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 15.507.089/0001-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PATRICIA SANTOS ANTUNES - CPF: 042.977.201-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROBSON SILVA ANTUNES - CPF: 284.825.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA". (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – LAVRATURA DO TAD – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“
[...]
I – O prazo prescricional tem início com a constituição do crédito tributário, que no presente caso ocorreu 30 (trinta) dias após o TAD – 26/04/2012. Inexistindo causas de interrupção, operou-se o prazo prescricional, em 26/04/2017. II - O protesto extrajudicial de dívida ativa tributária não interrompe o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, somente as hipóteses previstas no artigo 174, § único, do CTN interrompem a prescrição, dentre as quais não foi elencado o protesto extrajudicial. III – Recurso Improvido. (TJ-MT 10298658120198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
RM QUATRO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para julgar extinto o presente processo com relação às CDAs 000444/17-F, 000444/17-G, 20181169990 e 2018830487, sem resolução de mérito, na forma do art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e, q
uanto às demais CDAs (
CDAs 000444/17-A, 000444/17-B, 000444/17-C, 000444/17-D e 000444/17-E)
, determinou o regular prosseguimento do feito, uma vez que não constatada a ocorrência da prescrição.

Em
suas razões, aduz o agravante que,
diferente do que alega o agravado e acolhido em decisão sem fundamentar a distinção dos créditos discutidos, com especificações que os diferem de outros lançamentos, os créditos impugnados nesta execução fiscal não foram formalizados por Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal como induziu o agravado, mas por Termos de Apreensão e Depósito – TAD
.

Assevera que,
sendo o TAD um instrumento de lançamento de ofício do crédito tributário e transcorrido o prazo legal para o pagamento ou impugnação administrativa 30 dias após a sua lavratura, transcorreram mais de 05 anos da Constituição Definitiva dos Créditos Tributários inscritos nas CDAs n. 000444/17-A, 000444/17-B, 000444/17-C, 000444/17-D e 000444/17-E e o ajuizamento da presente Execução Fiscal, protocolada apenas em 05/09/2020

Afirma que, a parte Agravada não reconheceu integralmente o pedido da Agravante para que fizesse jus a aplicação de redução pela metade dos honorários advocatícios, impondo-se a reforma da decisão.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, reconhecendo a
prescrição dos créditos tributários representados pelas CDAs n. 000444/17-A, 000444/17-B, 000444/17-C, 000444/17-D e 000444/17-E nos termos do art. 174 do CTN c/c art. 487, inciso II do CPC, bem como para retirar a aplicação do art. 90, §4°, do CPC/15 de sua parte dispositiva.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pelo juízo monocrático, em síntese, restou decidido que
:

Extrai-se dos autos que as CDAs sob nºs 000444/17-F, 000444/17-G, 20181169990 e 2018830487 visam a cobrança de créditos tributários referentes a ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e TACIN. Tal discussão dispensa adentramento ao mérito, tendo em vista que a parte exequente reconheceu o pedido do excipiente, tendo promovido o cancelamento das mencionadas CDAs. [...]
os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 14.12.2016 e a ação foi ajuizada em 14.09.2020, portanto, antes do decurso do prazo prescricional que é de 05(cinco) anos. Assim, não há elementos para o acolhimento da tese levantada pela empresa devedora relativamente à prescrição
. Diante do exposto,
acolho parcialmente
a presente exceção de pré-executividade para JULGAR EXTINTO O PRESENTE PROCESSO com relação às CDAs
000444/17-F, 000444/17-G, 20181169990 e 2018830487
, sem resolução de mérito, na forma do art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Quando às demais CDAs (
CDAs 000444/17-A, 000444/17-B, 000444/17-C, 000444/17-D e 000444/17-E)
, determino o regular prosseguimento do feito, uma vez que não constatada a ocorrência da prescrição. [...]
diante do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente RM QUATRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico, que se traduz no valor das CDAs canceladas(000444/17-F, 000444/17-G, 20181169990 e 2018830487), com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal
”.

Como se sabe,
O prazo prescricional aplicável à Execução Fiscal é de 5 anos, contados da data de sua
constituição
definitiva, todavia, se interrompendo com: (1) despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (2) protesto judicial; (3) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e (4) qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, conforme estabelecido no artigo
174
do
CTN
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o termo
a quo
para a contagem prazo prescricional, no presente caso, se deu
30 dias após a lavratura dos termos de apreensão e depósito
. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA - QUINQUENAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – LAVRATURA DO TAD
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. I – O prazo prescricional tem início com a constituição do crédito tributário, que no presente caso ocorreu 30 (trinta) dias após o TAD – 26/04/2012. Inexistindo causas de interrupção, operou-se o prazo prescricional, em 26/04/2017. II - O protesto extrajudicial de dívida ativa tributária não interrompe o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, somente as hipóteses previstas no artigo 174, § único, do CTN interrompem a prescrição, dentre as quais não foi elencado o protesto extrajudicial. III – Recurso Improvido. (TJ-MT 10298658120198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – TRIBUTO SUEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA EM CONSONÂNCIA COM A DATA DE VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada. 2. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição. 3. Apelo desprovido. (TJ-MT 00013274020158110044 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)

Diferente não é o entendimento Pátrio, como cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE DECLARA PRESCRITO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 174, caput, DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. 1- Revela-se correta a decisão que declara a prescrição do crédito tributário sob o fundamento do transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a propositura do feito executivo fiscal, sem a incidência de quaisquer das hipóteses de interrupção previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN. 2- Apelação cível conhecida e não provida. (TJ-TO - AC: 00290741420198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS)

Perscrutando os autos, infere-se que, a Fazenda Pública teria promovido o ajuizamento de executivo fiscal em desfavor do Agravante, provenientes dos TAD ́s
971646-4
, datado 18/05/2012;
974183-5
, datado de 28/05/2012;
974188-4
, datado de 28/05/2012;
978125-0
, datado de 13/06/2012;
978719-7
, datado de 15/06/2012;
979311-2
, datado de 18/06/2012;
996150-1
, datado de 23/08/2012;
999916-4
, datado de 10/09/2012;
1000566-3
, datado de 12/09/2012;
1050411-4
, datado de 07/05/2013;
1027023-1
, datado de 15/01/2013;
1053573-1
, datado de 21/05/2013;
1056658-2
, datado de 03/06/2013; e
1064504-4
, datado de 08/07/2013. Pelo que se verifica, as penalidades ali discriminadas correspondem a alguma
infringência ao RICMS/MT.

Diversamente do que restou consignado na decisão recorrida, a data de constituição dos créditos se deu 30 dias após a lavratura dos Termos de Apreensão em Depósito, seguindo-se o entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça. Dessa forma,
os indícios se firmam que restou caracterizada a prescrição não só daquelas CDA ́s já declaradas pelo juízo de origem, como tambem
dos créditos tributários contidos nas CDA ́s
000444/17-A, 000444/17-B, 000444/17-C, 000444/17-D e 000444/17-E.

Isto porque, considerando-se que os TAD ́s foram lavrados entre os
anos de 2012 e 2013
e, restando demonstrado que
o executivo fiscal foi ajuizado na data de 15/08/2020
, forçoso concluir pela caracterização da prescrição ordinária, prevista no art. 174, do CTN.

No que se refere a redução da verba honorária,

deve ser mantida a decisão, neste ponto, eis que, ao que tudo indica, a Fazenda Pública não se opôs ao requerimento do Agravante.

Todavia, tal verba deverá incidir apenas em relação ao que já foi determinado outrora pelo juízo de origem, não recaindo sobre a declaração da prescrição que ora se julga.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição dos créditos tributários contidos nas CDA ́s
000444/17-A, 000444/17-B, 000444/17-C, 000444/17-D e 000444/17-E.
Por conseguinte,
majoro
a verba honorária em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à majoração dos honorários advocatícios em favor da agravante, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não se apresenta juridicamente admissível: “
O entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ e a jurisprudência das demais Turmas do STJ são de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015. A propósito: AgInt no REsp 2.019.777/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25.5.2023; AgInt no AREsp 2.260.141/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10.5.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 4.8.2020
” (STJ, Corte Especial, EAREsp 1847842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em
6 de setembro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
21 de setembro de 2023
).

Dessa forma, divirjo do eminente Desembargador Relator quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque não admissível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024